Tribunal: TJMT
Processo: 0022800-57.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022800-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 312.425.701-44 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), PORTO SEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (APELADO), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO JURÍDICO COM A DEMANDANTE – FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - L
egitimidade
ad causam
consiste no atributo jurídico conferido à alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Note-se que é necessário estabelecer a relação lógica entre o legitimado e o que será discutido em juízo, sem esse elo não haverá legitimidade para a discussão na causa.

2 - A partir da linha histórica de compra e venda do automóvel, se a Apelante entregou o veículo para a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
), a propriedade do bem passou a ser da Concessionária; portanto, cabia a esta a obrigação de transferir para o seu nome, assumindo todos os encargos, tais como IPVA, multas, licenciamento etc., e não à Instituição Bancária que o financiou a terceiro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0022800-57.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosilene Ferreira de Andrade
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da empresa
Porto Seguro S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, por ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); no entanto, a exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorre alegando que adquiriu um veículo novo na Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
, e deu de entrada o veículo Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174.

Prossegue no arrazoado dizendo que, em 2012, a Concessionária alienou o
Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174 para a Sra.
Tereza Maria de Jesus Saraiva
, a qual contratou financiamento com a Instituição Apelada. Todavia, não foi providenciada a transferência do veículo no DETRAN/MT, o que deu causa ao lançamento de multas e impostos em nome da Apelante, sem justa causa.

Inconformada, a Apelante propôs a vertente demanda em face da financiadora. No tocante à legitimidade passiva para a causa, a Apelante assevera que, devido ao fato de a Instituição Financeira Apelada ter financiado a compra do Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174, passou a ser proprietária fiduciária, de maneira que a transferência no Órgão Oficial de Trânsito também deveria ser feita para o nome da Instituição de Crédito.

Forte nesse argumento, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular para o seu processamento, pois na sua visão, a Apelada tem legitimidade para responder pelos fatos articulados nesta lide.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 47858102.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosilene Ferreira de Andrade
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da empresa
Porto Seguro S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
.

Necessário breve escólio dos fatos.

Exsurge da petição inicial que, em 2011, a Apelante celebrou com a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
), Contrato de Compra e Venda de veículo zero quilômetro, e deu de entrada no negócio o veículo
Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174
, o qual ainda estava financiado, cujo saldo residual foi quitado pela Concessionária, e deu ensejo à baixa do gravame.

Prossegue no arrazoado dizendo que, em 2012, a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
) alienou o veículo Sandero para a Sra.
Tereza Maria de Jesus Saraiva
, que o adquiriu mediante financiamento contratado com a Instituição Apelada.

A despeito de o veículo
Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174,
ter sido vendido para terceira pessoa, a Concessionária não providenciou a transferência no órgão do DETRAN/MT, o que deu causa ao lançamento de multas e impostos em nome da Apelante.

Inconformada com essa situação, a Apelante manejou a vertente demanda em face da Instituição de Crédito financiadora, pois embora já não seja proprietária do veículo desde 2011, há multas e impostos vinculados ao seu CPF – Certificado de Pessoa Física.

No tocante à legitimidade passiva da causa, a Apelante assevera que, devido ao fato de a Instituição Financeira Apelada ter financiado a compra do Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174, passou a ser proprietária fiduciária, de maneira que o registro da transferência no Órgão Oficial de Trânsito também deveria ser efetivado em nome da Instituição de Crédito, legitimando-a a responder pelos fatos articulados na inicial.

Ao contestar a ação, a Apelada suscitou a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o negócio jurídico de compra e venda firmado pela Apelante, atinente ao automóvel objeto da lide, foi celebrado com a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
), não podendo ser responsabilizada por ato de terceiro.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu a lide sem resolução do mérito.

Irresignada, a Apelante recorreu alegando, em resumo, que a demanda preenche todas as condições da ação, motivo pelo qual é de rigor o seu processamento.

Sem embargo à ilação, o apelo não merece guarida.

Com efeito, legitimidade
ad causam
consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Note-se que é necessário estabelecer a relação lógica entre o legitimado e o que será discutido em juízo, e sem esse elo não haverá legitimidade para a discussão na causa.

Segundo ensinamento do Prof. Fredie Didier "
a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido
".

No caso dos autos, está claro que a pretensão da Apelante é discutir a responsabilidade pelas multas e impostos decorrentes da falta de transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/MT, o qual, em 2011, foi entregue para a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
) como parte do pagamento do veículo novo adquirido.

Nessa discussão, não vejo espaço para a atuação da Instituição de Crédito Apelada. Pelo que se colhe do relato inicial (causa de pedir e pedido), a Apelada entregou o veículo Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174 para a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
) e, no ano seguinte (2012), a Concessionária vendeu para
Tereza Maria de Jesus Saraiva
.

O fato de a Apelante insistir em dizer, por meio de várias petições protocolizadas na fase de conhecimento, que a Sra.
Tereza Maria de Jesus Saraiva
manejou a Ação n.º 0001813-98.2013.8.11.0010 (Código 53260) em face da Instituição Bancária Apelada alegando que não adquiriu o veículo acima descrito e, por conseguinte, não contratou financiamento de automóvel, cuja sentença reconheceu a ausência de contratação e condenou a Instituição de Crédito à reparação de danos, não atrai a legitimidade da Instituição de Crédito Apelada para responder pelas multas e dívidas lançadas no nome da Apelante. Explico:

Quando a Concessionária
recebe um veículo como parte do pagamento de outro zero quilômetro, passa a ser proprietária do automóvel recebido, o que significa que o DUT – Documento Único de Transferência do veículo entregue pelo consumidor precisa ser preenchido em nome da Concessionária, dando causa à transferência do registro da propriedade
.

Por outro lado, ao adquirir veículo mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária, é atualizado no Certificado de Registro do Veículo (CRV) e nas bases de dados do órgão de trânsito (Sistema Nacional de Gravames, dentre outros), a informação referente à existência de alienação fiduciária, espécie de gravame ou de restrição financeira à transferência de propriedade de veículo automotor. A propriedade do veículo é do adquirente/devedor fiduciário, mas com ressalvas de transferência até a completa quitação do empréstimo.

Dito de outro modo, na hipótese acima, o
CRV - Certificado de Registro do Veículo ficará em nome do devedor fiduciário, mas com os termos "alienação fiduciária" e a indicação do credor fiduciário anotados no campo "observações".
Logo, o responsável por eventuais multas e imposto é o próprio adquirente do veículo, e não o credor fiduciário.

De toda sorte, no caso concreto, a partir da linha histórica de compra e venda do automóvel, se a Apelante entregou o Renault Sandero 1.0, 2008/2009, Placas NFJ7174, para a Concessionária
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda
.
(
Buritis Veículos
), a propriedade do bem passou a ser da Concessionária; portanto, cabia a esta a obrigação de transferir o bem para o seu nome, assumindo todos os encargos a ele inerentes, tais como IPVA, multas, licenciamento etc., e não a Instituição Bancária que, só mais adiante, financiou o veículo para terceiro.

Feitas essas considerações, escorreita a sentença que extinguiu a lide sem resolução do mérito, haja vista queo feito foi manejado

em face de quem não guarda vínculo jurídico com a Apelante.

Dito isso,
desprovejo o apelo
.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); no entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020